Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711881-78.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME PEIXOTO MENDONCA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso (ID. 29114711). Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, e após remeta-se o processo ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito J